Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006040-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), VILMAR COSSETIN - CPF: 777.583.071-91 (AGRAVADO), ANDREIA OLIVEIRA BANDEIRA - CPF: 031.726.171-14 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRODUTO RURAL DADO EM GARANTIA NÃO ENCONTRADO – PEDIDO DE ARRESTO EM LOCAL DIVERSO E PESSOA ESTRANHA A LIDE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é razoável a realização de arresto de produto já colhido, em local diverso e direcionado a pessoa estranha a lide, quando não demonstrada a fraude à execução, pois certamente causaria tumulto ao feito, além de existir outros meios de satisfação ao crédito executado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito ativo, interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT
, tirado em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução, proposta em desfavor de
Vilmar Cossentin e Andreia Oliveira Bandeira
, em que fora indeferida a tutela de urgência.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que possui certidões de penhor das safras de produto de soja, referente aos anos de 2016 a 2019, produzidos pelos agravados. Alega, porém que eles também deram como penhor as mesmas safras, na mesma localidade a outra credora,
Latina Comércio e Representações Ltda.

Aduz que diante do seu registro de penhor ser anterior, tem direito a preferência e, portanto, requer seja deferido o arresto e remoção de 2.400 sacas de soja que forram depositadas no armazém da empresa Latino Comércio e Representações Ltda., com base no direito de sequela.

A liminar foi indeferida (Id no 7726817).

A agravada Andreia Oliveira Bandeira foi intimada para apresentar contrarrazões, porém deixou transcorrer
in albis
(Id no 8520760).

Por outro lado, vieram aos autos a notícia do falecimento do agravado Vilmar Cossentin (Id no 8709691), sendo que intimado, a agravante indicou o endereço da representante do Espólio, Sra. Rafaela Oliveira Bandeira Cossentin, porém esta não foi encontrada (Id no 34123975).

Oportunizada nova manifestação, a agravante pugna pelo julgamento do agravo (Id no 37105473).

Registro, ainda, que oficiado o juízo
a quo
, manifestou que não houve a suspensão do feito para a sucessão processual, posto que não havia informação nos autos sobre o falecimento do executado (Id no 41870986).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente cumpre registrar que apesar da notícia de falecimento de um dos agravados, tentou-se intimar a representante do espólio para figurar no polo passivo da demanda. Sendo assim, considerando o pleito da agravante, a ausência de prejuízo e, ainda, a informação pelo Magistrado Singular que o feito originário não está suspenso, entendo que a lide está pronta e merece ser julgada.

Pois bem.

A hipótese dos autos refere-se à ação de execução de título extrajudicial, de Cédula de Crédito Bancária, tomando sob o no B61530610-0, no valor de R$ 180.590,09 (cento e oitenta mil e quinhentos e noventa reais e nove centavos), onde ficou pactuado o pagamento em 3 parcelas.

Restou consignado, ainda, que em caso de inadimplência, a garantia seria o penhor rural de sacas de soja e milho das safras relativas aos anos de 2016 a 2019, a ser produzida no lote rural no 1048, localizado no Município de Itanhangá/MT.

O Magistrado Singular inicialmente,

“
acolheu o pedido de tutela de urgência consistente no arresto,

existente sobre a área descrita na Cédula de Crédito Rural, consistente em 1.200 sacas de soja para a safra 2017/2018, E 1.200 sacadas de soja para a safra 2018/2019. Dentro dos padrões comerciais concex com até 14% de ardido, 1 % de impureza, 8% de avariado, 5% de ardido, 10% de grãos verde até 30% de grãos quebrados, a ser produzido no lote rural no 1048, com 80 ha de lavoura e com área total de 95.58 ha, localizado no Município de Itanhangá/MT”
(Id no 7628029)

Entretanto, no cumprimento da diligência o Sr. Meirinho, em 28/02/2019, informou a impossibilidade de se proceder com o arresto, uma vez que o executado já havia colhido as sacas de soja, juntamente com a empresa Latina Agrícola, com a qual também possuía débito (Id no
18379034).

Motivo pelo qual o exequente, pleiteou que o arresto e a remoção das sacas de soja fossem realizados no armazém da empresa Latina Agrícola Comércio e Representações Ltda., argumentando, ainda, que seu penhor rural fora registrado anterior ao daquela credora.

Nesse diapasão é que o Magistrado
a quo
, sabiamente, indeferiu o pedido, fundamentando que não seria possível a realização de arresto de produto já colhido, em local diverso e direcionado a pessoa estranha aos autos, pois certamente causaria tumulto ao feito.

Sem dúvidas, a decisão merece ser mantida
.

Isso porque, conforme bem mencionado na apreciação da medida liminar, não se justifica o redirecionamento de penhor a pessoa estranha aos autos, que também é credora do executado, tão somente, porque a tentativa da diligência restou esta infrutífera.

Principalmente, porque, não restou demonstrado nos autos que a eventual colheita e transporte da soja dada em garantia tenham escopo fraudulento com objetivo de lesar os credores ou frustrar a execução.

Aliás, na hipótese não se verifica, ainda, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o arresto da soja pela empresa Latina Agrícola Comércio e Representações Ltda., já ocorreu a mais de ano.

Além disso, como é sabido, poderá o feito prosseguir através de outros meios executórios, que garantam a satisfação do crédito executado.

Nesse sentido, vejamos:

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015830-45.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I -
Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro , arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente
. II - Para a concessão da tutela cautelar , a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” (N.U 1015830-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (destaquei)

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
ARRESTO
. DESCABIMENTO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. Admissível o
arresto
cautelar no processo de
execução
, quando presente prova de fato que autoriza admitir risco de que a garantia da
execução

possa
desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, nos termos do art. 301,
bem
como por aplicação do art. 799, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil.
Descabido o
arresto
executivo, por prematuro, quando não se vislumbrar a prática de atos que
possam
levar os executados à insolvência ou que não reste patrimônio suficiente para cobrir a dívida apontada na exordial.

AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (
Agravo
de Instrumento, No 70078839917, Décima
Terceira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 25-10-2018)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020